Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração de decisão denegatória de liminar. Os acusados, ora pacientes, estão cientes da sentença condenatória recorrida e da expedição dos mandados de prisão preventiva, mas não se apresentaram, havendo dúvida sobre a atual localização de ambos. Não há, portanto, fato novo. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de reconsideração de Id 45423208. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR